Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700493-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RUBIA MARESSA BARBOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0704324-05.2023.8.07.0005, deferiu tutela provisória para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados no contracheque da autora ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) para descontos relativos a empréstimos e 5% (cinco por cento) para descontos relativos ao cartão de crédito. O agravante alega que a agravada age de má-fé, por ter celebrado empréstimos com o nítido intuito de não os honrar. Relata os quatro empréstimos consignados contraídos e afirma que houve verificação com contracheque para averiguação da margem disponível em todos os casos. Afirma que o limite a ser aplicada no caso é de 70% (setenta por cento) dos vencimentos, para o somatório dos descontos obrigatórios e dos descontos por empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalta que a agravada ajuizou a ação pouco tempo após formalizar o contrato junto ao agravante, o que demonstraria que não agiu de boa-fé, e sustenta que o art. 54-A, § 3o do CDC exclui do superendividamento as dívidas contraídas mediante má-fé oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento. Defende que o deferimento da tutela provisória não é cabível, por não estar previsto no procedimento da Lei no 14.181/2021. Afirma que caso mantida a decisão, é necessária a fixação de prazo razoável para cumprimento e a expedição de ofício à fonte pagadora, além da preservação da margem consignável da agravada. E do fornecimento de meio alternativo para a quitação do contrato Alega a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória e manter os descontos em folha de pagamento ou, subsidiariamente, para que seja determinada a expedição de ofício à fonte pagadora, a reserva de margem consignável em favor do agravante, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão e o fornecimento de meio alternativo para quitação do contrato. Preparo recolhido no ID 54838041. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 182502542 dos autos de origem): Acolho a emenda de ID n. 178892179. Inclua-se no cadastro do polo passivo BANCO DO BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, e BANCO CSF S.A. Defiro gratuidade de justiça à autora. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque e conta corrente até a realização da audiência de conciliação ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao equivalente a 30% de sua remuneração, e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Inicialmente, observo que os réus que promovem os citados descontos são apenas o BANCO DAYCOVAL S.A e a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, de modo que a pretensão, no que tange à abstenção ou limitação dos descontos, deve ficar restrita a tais. Com efeito, entrou em vigor recentemente a Lei Distrital n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. No caso dos autos, verifico que tal limite tem sido ultrapassado, eis que o BANCO DAYCOVAL S.A e a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX realizam descontos no contracheque da autora que chegam a alcançar 60% de sua remuneração. Tais descontos, portanto, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os referidos descontos, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que é de 40% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, nos termos do disposto no art. art. 116, §2o da LC Distrital n. 840/2011, com as alterações promovidas pela LC n. 1.015/2022). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por sua vez, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Por fim, acerca do pedido de abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes não verifico presente a probabilidade do direito alegado, pois não há que se falar em redução das parcelas, mas apenas dos descontos. Vale dizer, a limitação dos descontos para o fim de adequá-lo às disposições da Lei n. Distrital 7.239/2023 não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, ao mesmo tempo, o direito de os credores exigi-la por outros meios. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao BANCO DAYCOVAL S.A e à ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento. As parcelas deverão ser ajustadas de forma proporcional, a fim de que se observem os mencionados limites. Designe-se audiência de conciliação telepresencial para fins do art. 104-A do CDC. Confiro à decisão força de mandado de intimação para comparecimento à audiência. Quanto aos réus que são parceiros eletrônicos, basta seu encaminhamento via sistema PJe. Quanto aos demais, intimem-se via Correios. Advirto os réus de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). Os réus deverão, na oportunidade, apresentar as informações atualizadas dos contratos (saldo devedor atualizado; taxa de juros; valor de cada parcela vincenda; valor do principal e valor dos juros em aberto e o valor efetivamente pago). O agravante impugna decisão que determinou a limitação dos descontos decorrentes de empréstimo consignado a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da agravada. As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.509/2022 aumentou o limite da margem consignável para os militares das Forças Armadas para 45% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, dentre os quais 5% (cinco por cento) exclusivamente para amortização de despesas de cartão de crédito e outros 5% (cinco por cento) exclusivamente par amortização de despesas de cartão consignado de benefício. Vejamos: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas) Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas; II - militares do Distrito Federal; III - militares dos ex-Territórios Federais; IV - militares da inatividade remunerada das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais; V - servidores públicos federais inativos; VI - empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional; e VII - pensionistas de servidores e de militares das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais. VIII – anistiados políticos que recebam reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, de que trata a Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002. (Incluído pela Lei no 14.673, de 2023) Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação de empréstimos em folha de pagamento, não referentes a cartão de crédito ou cartão consignado de benefício, devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. Em outras palavras, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do militar. No caso específico dos autos, o contracheque mais recente da agravada, juntado no ID 54838039, indica que esta tem remuneração mensal bruta de R$ 8.252,10 (oito mil duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), sem computar a contribuição natalina. Deduzidos os descontos obrigatórios, o valor da remuneração líquida é de R$ 6.140,70 (seis mil cento e quarenta reais e setenta centavos), e a margem de 35% (trinta e cinco por cento) sobre esta chega a R$ 2.149,24 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), valor ao qual deveriam se limitar os empréstimos consignados em folha de pagamento. Constam dos autos quatro contratos de empréstimo bancário com consignação em folha de pagamento: a) 25-012005261/22, celebrado em 06/12/2022, em 96 parcelas de R$ 262,83, refinanciando os contratos no 20-010260774/21 e 20-010559695/21 (IDs 54838029 a 54838031); b) 25-016184868/23, celebrado em 31/10/2023, em 96 parcelas de R$ 3.140,00, refinanciando o contrato no 21-016012064/23 (IDs 54838032 a 54838034); c) 25-016213025/23, celebrado em 01/11/2023, em 96 parcelas de R$ 269,34, refinanciando os contratos no 20-014515300/23, 25-014100878/23, 25-015318179/23 (IDs 54838035 a 54838037); d) 20-017113297/23, celebrado em 18/12/2023, em 96 parcelas de R$ 488,00, sem refinanciamento (IDs 54838038 a 54838040). Verifica-se, portanto, que o total do valor atualmente descontado totaliza R$ 4.160,17 (quatro mil cento e sessenta reais e dezessete centavos) excede, em tese, o limite legal. Contudo, a Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, alterando o Código Civil, destaca a relevância do princípio da boa-fé nas relações contratuais. Vejamos: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O professor Luiz Guilherme Loureiro leciona que a boa-fé objetiva: (...) depende largamente de uma intuição: os contratantes devem respeitar certas regras morais, que se situam entre dois polos, de uma parte um aspecto subjetivo, no qual a boa-fé se confunde com a lealdade; e de outra um aspecto objetivo, no qual está a boa-fé aquele que se comporta de forma correta. (Teoria geral dos novos contratos. Ed;. Método: São Paulo, 2002, p. 65/66) Acrescenta, ainda, que: (...) a boa-fé proíbe que as partes regressem contra os próprios atos, proibição que se explica pelo dever de agir de fora coerente com a sua manifestação de vontade por ocasião da celebração do contrato. Em termos mais simples, não pode a parte prometer uma coisa e fazer outra. (idem, p. 74) É certo, portanto, que, mesmo nas relações de consumo, a boa-fé é exigível de ambas as partes, e não apenas ao fornecedor, devendo também ser observada pelo consumidor, tendo em vista que um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo é justamente este, senão vejamos (art. 4o, III do CDC): Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; Conforme é sabido, a concessão de empréstimo consignado depende da existência de margem no contracheque do consumidor. Com o objetivo de possibilitar a contratação desse empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. Assim, é mandatório que, quando da contratação do empréstimo, a instituição mutuante observe a margem consignável existente. Por outro lado, não há como exigir que a mutuante tenha conhecimento e controle sobre as condições de outros empréstimos consignados contraídos pelo mutuário. Sendo assim, é possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Portanto, o fato de a margem consignável em folha de pagamento se encontrar atualmente comprometida em virtude de empréstimos regularmente contratados não afasta a higidez dos descontos realizados na folha de pagamento do apelante. Nesse sentido: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. CONTRATAÇÃO JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA POR MUTUANTE. LIMITAÇÃO OBSERVADA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. DESCONTOS CONSIDERADOS GLOBALMENTE. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO MEDIANTE PONDERAÇÃO ISOLADA DO MÚTUO. LEGITIMIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 2. Os descontos derivados dos contratos de empréstimos consignados confiados ao servidor militar, conquanto emergindo de previsão contratual legítima, admitem a limitação das parcelas deles derivadas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei no 10.486/2002, arts. 27, §3o, 28 e 29, §1o; Lei 14.131/2021), se não observado o teto possível de ser alcançado pelos decotes autorizados inseridos na folha de pagamento, devendo a aferição ser efetivada em face de cada instituição financeira mutuante, de forma individualizada, se contratados mútuos junto a várias entidades. 3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável - 35% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1689566, 07404276020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1 A Lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622912, 07246130820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em tela, observa-se que a ação de repactuação de dívidas foi proposta em 03/04/2023, mas foram contraídos após o ajuizamento da ação os contratos de empréstimo de no 25-016184868/23 e 25-016213025/23, em 31/10/2023 e 01/11/2023, tendo por objeto refinanciamento de dívidas anteriores, e o contrato de no 20-017113297/23, em 18/12/2023, tendo por objeto novo empréstimo. Ademais, constata-se, a partir dos documentos juntados nos autos de origem (contracheque de ID 154560745 e petição de ID 182956995) que o empréstimo de no 25-016184868/23 fora originalmente contraído junto à FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE CRED SIMPLES – POUPEX, mas, após o ajuizamento da ação, a agravada veio a realizar o refinanciamento do empréstimo junto à agravante. A conduta da agravada, ao realizar refinanciamento de empréstimos em instituição financeira diversa e contrair novos empréstimos mesmo depois de propor ação de repactuação de dívidas, mostra-se contraditória e potencialmente contrária ao princípio da boa-fé objetiva, cujos ditames devem reger todas as relações contratuais, inclusive as consumeristas. O consumidor não pode propor ação de repactuação de dívidas, afirmando que a sua renda está comprometida de modo a vulnerar o seu mínimo existencial e, sucessivamente, contrair novos empréstimos consignados, com o intuito de que, eventualmente, os descontos venham a ser limitados ou os acessórios reduzidos por decisão judicial, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024 17:52:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador